Tribunal: STF
Processo: MS 39344
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DA MAGISTRADA DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE WRIT. DEFERÊNCIA AO CNJ. ÓRGÃO DOTADO DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA JULGAR INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE MAGISTRADOS. SEGURANÇA DENEGADA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Desembargadora do TJBA, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida em Processo Administrativo Disciplinar- PAD no qual a autoridade coatora concluiu pelo seu afastamento cautelar.



    No presente writ, a impetrante afirma que o CNJ se omitiu sobre a conclusão ou prorrogação do referido processo administrativo, que vem sendo conduzido “fora do período autorizado para tanto”. Sustenta que está afastada de seu cargo e que a demora na condução do PAD lhe traz inegáveis prejuízos. Aduz haver excesso de prazo e, diante da ausência de autorização para continuidade, requer a declaração de nulidade do PAD.



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações (doc. 14). Preliminarmente informa que o número do PAD a que se faz referência na exordial (0005358-04.2022.2.00.0000) não tem a impetrante como parte, tramitando exclusivamente em face de outra desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. Todavia, ressalta que “apenas porque a inicial, na primeira página, faz referência ao PAD 0005352-94.2022.2.00.0000 - este sim em trâmite neste Conselho contra a impetrante” é que prossegue nas informações, tomando as alegações da impetrante como se referissem a esse último processo. Narra que a tramitação se dá há cerca de um ano e que o referido processo administrativo foi prorrogado na data de 8/8/2023, por mais 140 dias. Relata que os autos estão sendo impulsionados regularmente “inobstante a complexidade do feito, evidenciada pela gravidade dos fatos e, naturalmente, acomplexidade de sua instrução”. 



    No mérito, em síntese, aduz que a alegação de nulidade do PAD em razão do decurso do prazo não encontra amparo na jurisprudência. Sustenta que o §9º do art. 14 da Resolução nº 135/2011 deve ser interpretado conjuntamente com seu art. 26, que estabelece a aplicação subsidiária das Leis 8.112/1990 e 9.7484/1999. E, nos termos dessa legislação de regência, a própria Lei 8.112/90, em seu art. 169, §1º, expressamente consigna que o “julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo”. 



    Na sequência, a impetrante peticiona, defendendo a ocorrência de erro material na indicação do número do PAD na peça vestibular.



    Após intimação das partes para manifestação sobre eventual litispendência com o MS 39.296, a autoridade coatora manteve-se inerte (doc. 1344), e a impetrante peticiona alegando que a causa de pedir é diversa, uma vez que coator no Mandado de Segurança nº 39.296 foi a omissão do CNJ em autorizar a continuidade do PAD e que neste writ, de forma diversa, seria o acórdão do CNJ que acórdão determinou a renovação do prazo para conclusão do PAD (doc. 1341).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, imperioso aduzir que, nada obstante as alegações de erro material pelo impetrante, o caso sub examine apresentou a tríplice identidade das ações que enseja a caracterização da litispendência, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, o MS 39.296 interposto em 9/7/2023, cujo objeto era o mesmo PAD ora em exame, apresentou o mesmo pedido e causa de pedir em face das mesmas partes do presente mandamus, impetrado em 17/08/2023, configurando-se a tríplice identidade definidora da litispendência. Em verdade, cuidou-se de petição vestibular com teor idêntico, repetindo a pretensão veiculada naquela recente demanda. 



    Ocorre que, após constatação de tal fato, a impetrante peticionou nos autos do MS 39.296, requerendo sua desistência, razão pela qual deixo de pronunciar a litispendência e passo ao exame do mérito.



    A Constituição da República confere ao Conselho Nacional de Justiça a competência para fiscalizar a conduta dos magistrados, podendo, inclusive, avocar processos disciplinares em curso ou rever aqueles encerrados há menos de um ano. Trata-se do disposto no art. 130-B, § 4º, III e V, in verbis:



    “Art. 130-A: (...)



    §4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura.



    (...)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    (...)



    V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;”



    No que tange ao prazo de 140 dias previsto na Resolução 135 do CNJ, verifico que esta Corte em diversos precedentes firmou entendimento no sentido da ausência de nulidade por excesso de prazo, confiram-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EMRECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. [...] 3. Salvo em caso de prescrição, não  é nulo o processo administrativo disciplinar apenas em virtude do decurso do prazo máximo para sua conclusão”. (RMS 34.944 AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA, NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS O RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DESCRIÇÃO ADEQUADADOS FATOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA GARANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROIMENTO. 1. Ressalvada a hipótese de prescrição, não  é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes. [...]” (RMS 33.666/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 21/09/2016).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DO AFASTAMENTO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE VANTAGENS. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. I - Nos termos do art. 125, § 4º, do Regimento Interno do CNJ - “a solicitação para sustentação oral deverá ser formulada até o horário previsto para o início da sessão de julgamento”. Assim, não há direito ao deferimento de solicitação formulada após o início da sessão. Ademais, não existe qualquer comprovação nos autos de que o atraso seria justificável. II – O adiamento da sessão não se justifica, se comprovada a regular intimação do sindicado, com antecedência suficiente para possibilitar a constituição de advogado e comparecimento ao ato. III - A valoração da prova que serviu de fundamento à instauração do processo disciplinar será própria do julgamento de mérito, não possibilitando sua análise nesta via. IV - A exigência de motivação para instauração do processo disciplinar é a presença de indícios de materialidade dos fatos e de autoria das infrações administrativas praticadas, o que foi atendido pelo decisão combatida. V – O afastamento motivado do magistrado de suas funções, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens, após a instauração de processo administrativo disciplinar, pode estender-se até a decisão final. VI – As vantagens a que se refere o art. 27, § 3º, da LOMAN têm sentido pecuniário, não se confundindo com as prerrogativas inerentes ao cargo. VII – Segurança denegada.” (MS 28306, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/03/2011)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Lei 8.112/90. SINDICÂNCIA: NÃO INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO COM EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. I. - Processo administrativo disciplinar conduzido por comissão regularmente constituída (Lei 8.112/90, artigo 149). Portaria publicada no Boletim Interno: regularidade (Lei 8.112/90, art. 151, I). II. - Sindicância e procedimento administrativo disciplinar: distinção, certo que aquela é, de regra, medida preparatória deste (Lei 8.112/90, artigos 143, 145, 154). Desnecessidade da instauração da sindicância, se já está confirmada a ocorrência de irregularidade no serviço público e o seu autor. (Lei 8.112/90, artigos 143 e 144). III. - Procedimento administrativo disciplinar julgado com excesso de prazo (Lei 8.112/90, art. 152). Inocorrência de vício nulificador do procedimento (Lei 8.112/90, art. 169, § 1º). IV. - Inocorrência do alegado cerceamento de defesa, dado que aos acusados, ao contrário do alegado, foi assegurada ampla defesa. V. - Mandado de Segurança indeferido.” (MS 22055, Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe de 18/10/1996)



    Assim, quanto a inobservância do prazo de 140 dias em sede de processo administrativo disciplinar, verifico que as alegações da impetrante não merecem amparo, porquanto contrárias ao entendimento assentado por esta Suprema Corte no sentido de que o julgamento de PAD fora do prazo não implica nulidade do processo.



    O ato apontado como coator foi proferido dentro do regular exercício da competência do CNJ e em conformidade com a legislação de regência, pelo que, no caso sub examine, inexiste violação de direito líquido e certo do impetrante, porquanto não há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Caso o entendimento fosse ilegal, teratológico ou abusivo, as questões deveriam estar comprovadas de plano, questão inocorrente na espécie. 



    Ademais, verifico que no caso sub examine, o CNJ, no exercício de sua competência constitucional e com base na gravidade nos fatos investigados, entendeu que o afastamento seria medida necessária e adequada para evitar a possível reiteração das supostas condutas ilícitas. Em vista dos fatos, decidiu pelo afastamento da impetrante do cargo aplicando medida prevista em lei. 



    Destarte, a despeito das alegações de prejuízos decorrentes de seu afastamento, a impetrante ampara sua pretensão em alegações que demandam a análise do conjunto fático-probatório do processo disciplinar de origem. Para dissentir da conclusão do CNJ, necessária seria a dilação probatória, a evidenciar a inexistência de liquidez e certeza do direito, o que impossibilita a concessão do pleito na via do mandado de segurança.



    Nessas condições, presume-se a capacidade institucional e habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e a sua função constitucional específica para tanto.



    É absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Suprema Corte em instância recursal das decisões disciplinares tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. É que devemos partir de uma posição de deferência perante os órgãos autônomos em geral e, especialmente, aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para decidir sobre determinadas matérias. Nesse sentido, aliás, é a irretocável lição do Min. Celso de Mello, ao julgar o MS 28.799, DJe de 6/10/2016, ocasião em que assentou (grifos no original):



    “(…) O que se me afigura fundamental na análise do ‘thema decidendum’ é a circunstância – plenamente demonstrada – de que o ato punitivo contra o qual se insurge a parte impetrante resultou de regular procedimento administrativo-disciplinar em que foram integralmente observadas, pelo E. CNJ, as normas que lhe regem a atividade censória, inexistindo, por isso mesmo, qualquer situação configuradora de ofensa ao direito subjetivo invocado pela autora deste ‘writ’ mandamental.”



    Tendo a autoridade coatora examinado a conduta da impetrante de forma adequada e fundamentada, impondo o seu afastamento das funções de forma regular, não há como, na via estreita do mandado de segurança, verificar a eventual ilicitude da medida sem adentrar no reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta sede. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERACÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAREM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS 33.848 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/04/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E CONCORRENTE DO CNJ. ANÁLISE SOMENTE DOS FATOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O CNJ não está condicionado à atuação do órgão correicional local (artigo 103-B, §4º, II, III e V), para somente após proceder, consoante a exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados. (Precedentes: MS 29.187/DF, Min. Rel. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18/2/2014, MS 28.513/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 25/9/2015) 3. In casu, conforme restou evidenciado no voto do Conselheiro Relator, apenas os fatos tidos como infrações disciplinares e não atingidos pela prescrição foram considerados para respaldar a punição imposta ao recorrente, ficando demonstrado materialmente que tais condutas violaram o art. 36, I e art. 35, VII, da LOMAN. 4. A análise da adequação da sanção envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)



    “Agravo regimental no mandado de segurança. Impetração voltada contra penalidade imposta pelo CNMP em autos de revisão disciplinar. Órgão dotado de competência constitucional plena para aplicar pena mais severa. Precedentes. Inexistência de violação de direito líquido e certo do impetrante. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A Suprema Corte já reconheceu a possibilidade de que o CNMP, em autos de revisão disciplinar, aplique penalidade mais severa do que aquela cominada na origem, se assim entender pertinente. 2. Esse poder encontra matriz constitucional no art. 130-A, § 2º, incisos. II, III e IV, da Constituição Federal. 3. A Suprema Corte não pode exercer o papel de instância revisora de decisões administrativas proferidas pelo CNMP no exercício de sua competência constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.365 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/05/2021)



    Como cediço, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso é que a causa de pedir neste rito não comporta dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbis:



    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros Editores, 27ª edição, 2004, p. 36-38)



    Desse modo, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNJ e inexistindo entendimento sobre nulidade de PAD por excesso de prazo, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a evidenciarem violação a direito líquido e certo.



    Por fim, cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que o processo constitucional do mandado de segurança não se presta à reapreciação de matéria fática, nem constitui instrumento idôneo à reavaliação do contexto probatório equacionado e ponderado pela autoridade competente.



    Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro no art. 205 do RISTF. Fica prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Custas pela impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente